Tribunal: TJDFT
Processo: 0722749-95.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-07-06
Data de publicação: 2023-07-14

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL. LEI No 3.964/2019 (PACOTE ANTICRIME). BOM COMPORTAMENTO. REQUISITO SUBJETIVO. ANÁLISE DURANTE TODO O CUMPRIMENTO DA PENA. AUSÊNCIA DE LIMITAÇÃO TEMPORAL. PRÁTICA DE FALTA GRAVE (FUGA) DURANTE A EXECUÇÃO DA PENA. BENEFÍCIO INDEFERIDO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A concessão do livramento condicional pressupõe o preenchimento pelo apenado de requisitos objetivos e subjetivos, inexistindo limitação temporal para a observação do requisito subjetivo, consubstanciado no bom comportamento, durante a execução da pena. A conduta do apenado deve ser analisada durante todo o período de cumprimento da pena.
2. Recurso conhecido e provido.